Tribunal: TJPA
Processo: 0809849-35.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6119 - RMI - Renda Mensal Inicial
Data de julgamento: 2020-06-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0809849-35.2019.8.14.0000
AGRAVANTE: LILIAN DINIZ BARBOSA

AGRAVADO: ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO
. AÇÃO DE REVISÃO REMUNERATÓRIA. PRETENSÃO DE EQUIPARAÇÃO DOS VENCIMENTOS AO PISO NACIONAL DOS PROFESSORES EM SEDE DE TUTELA DE EVIDÊNCIA. NÃO CABIMENTO. DECISÃO LIMINAR QUE ESGOTA O OBJETO DA AÇÃO. AUMENTO SALARIAL A SERVIDOR PÚBLICO VEDADO EM SEDE DE LIMINAR. ART. 7º, § 2º e 5º DA LEI 12.016/2009. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.

1. Cinge-se a controvérsia recursal em definir se deve ser deferida a tutela provisória de evidência pretendida pela Agravante, para que passe a receber vencimentos no valor que afirma ser adequado, por se tratar de piso salarial nacional dos professores.

2. A pretensão recursal se confunde com mérito da demanda, evidenciando o caráter satisfativo da medida, o que atrai, por consequência, a incidência da vedação prevista nos art. 1º da Lei 9.494/97 e 1º, § 3º da Lei nº 8.437/92. Além disto, o caso em análise trata de pedido de aumento a servidor público, cujo deferimento liminar é igualmente vedado pelo art. 7º, § 2º e 5º da Lei 12.016/2009.

3. Em que pese o argumento da Agravante no sentido de que a vedação mencionada pelo Juízo de origem não se aplica às verbas de natureza previdenciária, constata-se que a Recorrente não recebe verbas com tal natureza, eis que ainda se encontra em processo de aposentadoria e não aposentada, o que é corroborado pelos contracheques carreados aos autos em que consta o recebimento de vencimentos e não de proventos.

4.
Recurso conhecido e desprovido à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 17ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 29 de junho a 06 de julho de 2020.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de tutela antecipada recursal (processo nº
0809849-35.2019.8.14.0000
- PJE
) interposto por LILIAN DINIZ BARBOSA contra ESTADO DO PARÁ em razão da decisão interlocutória proferida pelo M.M. Juízo da 1ª Vara de Fazenda da Comarca de Belém, nos autos da Ação de Revisão de Proventos de Aposentadoria (processo n.
0858850-56.2019.8.14.0301
– PJE
)
proposta pela Agravante.

A decisão recorrida foi proferida com a seguinte conclusão:

(...) Conforme narrado, pretende a parte autora a concessão de tutela de obrigação de fazer que, na prática, implica em dispêndio ao erário.

Em que pese os argumentos ventilados, verifico que o pleito, em sede de tutela de urgência, é taxativamente vedado pela Lei 12.016/2009, senão vejamos:

Art. 7o Ao despachar a inicial, o juiz ordenará:

(...)

§ 2o Não será concedida medida liminar que tenha por objeto a compensação de créditos tributários, a entrega de mercadorias e bens provenientes do exterior, a reclassificação ou equiparação de servidores públicos e a concessão de aumento ou a extensão de vantagens ou pagamento de qualquer natureza.

(...)

§ 5 As vedações relacionadas com a concessão de liminares previstas o neste artigo se estendem à tutela antecipada a que se referem os arts. 273 e 461 da Lei no 5.869, de 11 janeiro de 1973 - Código de Processo Civil.

Saliento que a remissão pelo § 5º do artigo em epígrafe ao Código de Processo Civil revogado não fez desaparecer a vedação legal em foco, tendo em vista o disposto no art. 1.046, § 4º, do CPC/2015, verbis:

Art. 1.046. Ao entrar em vigor este Código, suas disposições se aplicarão desde logo aos processos pendentes, ficando revogada a Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973.

(...)

§ 4o As remissões a disposições do Código de Processo Civil revogado, existentes em outras leis, passam a referir-se às que lhes são correspondentes neste Código.

Em tempo, DEFIRO a gratuidade de justiça. (...).

Em razões recursais (
Num. 2455366 - Pág. 1/9), a Agravante afirma que se encontra em processo de aposentadoria desde o ano de 2014 e que atualmente recebe vencimentos abaixo do piso salarial dos professores ajustado anualmente pelo Ministério da Educação, o que contraria o artigo 2º, § 1º da Lei 11.738/08, que estabelece a obrigatoriedade de observância do piso salarial.

Sustenta que a vedação para a concessão de liminares prevista no artigo 7º, §§ 2º e 3º da Lei 12.016/2009 não se aplica à verba de natureza previdenciária como a que se discute na presente demanda.

Argumenta que o artigo 1º, caput da Lei 9.904/1997 que também trata de restrições de liminares contra a Fazenda Pública, não se aplica às verbas de natureza previdenciária, conforme dispõe a Súmula 729 do Supremo Tribunal Federal, e que este entendimento, deve, igualmente, ser aplicado ao art. 7º, §§ 2º e 3º da Lei 12.016/2009.

Aduz que os requisitos para a concessão da tutela de evidência se encontram presentes, pois a petição inicial se encontra instruída com prova documental suficiente à comprovação do seu direito.

Requer a concessão de tutela antecipada recursal e, ao final, o provimento do recurso.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Em decisão de Num. 2683629 - Pág. 1/4 foi indeferido o pedido de tutela antecipada recursal.

O Estado do Pará apresentou contrarrazões refutando a pretensão da Agravante e requerendo o não provimento do recurso (Num. 2976975 - Pág. 1/10).

Em manifestação a Procuradoria de Justiça do Ministério Público se pronuncia pelo conhecimento e desprovimento do recurso (Num. 3115700 - Pág. 1/6).

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do Agravo de Instrumento, passando a apreciá-lo.

Cinge-se a controvérsia recursal em definir se deve ser deferida a tutela provisória de evidência pretendida pela Agravante, para que passe a receber vencimentos no valor que afirma ser adequado, por se tratar de piso salarial nacional dos professores.

Não assiste razão à Recorrente.

A pretensão recursal se confunde com mérito da demanda, evidenciando o caráter satisfativo da medida, o que atrai, por consequência, a incidência da vedação prevista nos art. 1º da Lei 9.494/97 e 1º, § 3º da Lei nº 8.437/92. Vejamos:

Lei 9.494/97

Art. 1º Aplica-se à tutela antecipada prevista nos arts. 273 e 461 do Código de Processo Civil o disposto nos arts. 5º e seu parágrafo único e 7º da Lei nº 4.348, de 26 de junho de 1964, no art. 1º e seu § 4º da Lei nº 5.021, de 9 de junho de 1966, e nos arts. 1º, 3º e 4º da Lei nº 8.437, de 30 de junho de 1992.

Lei 8.437/92

Art. 1° Não será cabível medida liminar contra atos do Poder Público, no procedimento cautelar ou em quaisquer outras ações de natureza cautelar ou preventiva, toda vez que providência semelhante não puder ser concedida em ações de mandado de segurança, em virtude de vedação legal.

(...)

§ 3° Não será cabível medida liminar que esgote, no todo ou em qualquer parte, o objeto da ação.

Além disto, o caso em análise trata de pedido de aumento a servidor público, cujo deferimento liminar é igualmente vedado pelo art. 7º, § 2º e 5º da Lei 12.016/2009 que dispõe:

Art. 7º Ao despachar a inicial, o juiz ordenará:

(...)

§ 2º Não será concedida medida liminar que tenha por objeto a compensação de créditos tributários, a entrega de mercadorias e bens provenientes do exterior, a reclassificação ou equiparação de servidores públicos e a concessão de aumento ou a extensão de vantagens ou pagamento de qualquer natureza.

(...)

§ 5º As vedações relacionadas com a concessão de liminares previstas neste artigo se estendem à tutela antecipada a que se referem os arts. 273 e 461 da Lei no 5.869, de 11 janeiro de 1973 - Código de Processo Civil.

Corroborando com o acima exposto, destaque-se o entendimento da jurisprudência pátria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE COBRANÇA. PISO SALARIAL DOS PROFESSORES. DIFERENÇA NÃO PAGA.
LEI 8.437/1992.
LIMINAR QUE ESGOTE O OBJETO DA AÇÃO. IMPOSSIBILIDADE
. AUSÊNCIA DE PERIGO DE DANO OU DE RISCO AO RESULTADO ÚTILO DO PROCESSO. 1. Segundo o STJ, somente para se proteger um bem maior é possível relativizar a Lei 8.437/1992, com relação à concessão de liminar contra a Fazenda Pública (artigo 1º, § 3º). 2. Em se tratando de matéria pretérita e não urgente, resta ausente o bem maior (perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo),
o que afasta a possibilidade de concessão de liminar que esgote no todo ou em parte o objeto da ação
. 3. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. (TJ-GO - AI: 05029213120188090000, Relator: GUILHERME GUTEMBERG ISAC PINTO, Data de Julgamento: 15/03/2019, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 15/03/2019)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. MUNICÍPIO DE SANTA MARIA.
DECISÃO QUE DEFRIU LIMINAR PARA IMPLANTAÇÃO DE PISO SALARIAL PROFISSIONAL. VEDAÇÃO DE LIMINARES DE TAL NATUREZA. DECISÃO REFORMADA. A concessão de tutela antecipada com caráter satisfativo encontra óbice no artigo 1º , § 3º da Lei nº 8.437/92 que veda o deferimento de liminar que esgote, no todo ou em parte o objeto da ação, bem como a medida prolatada é irreversível, por tratar de deferir verba de caráter alimentar de forma precária ao servidor, de forma que, na eventualidade de improcedência do feito, tais valores não poderão ser reavidos pela Administração.
Ademais, quanto à aplicabilidade e interpretação do artigo 7º, § 2º da Lei nº 12.016/2009, denota-se que o caso em concreto encontra amparo neste dispositivo, com a vedação da concessão pretendida, por se tratar de aumento de vantagem no vencimento de servidor público. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. (TJ-RS - AI: 71006937189 RS, Relator: Deborah Coleto Assumpção de Moraes, Data de Julgamento: 28/09/2017, Segunda Turma Recursal da Fazenda Pública, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 06/10/2017) (Grifos nossos).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA.TUTELA DE URGÊNCIA.
PAGAMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DO MAGISTÉRIO. LEI DO MANDADO DE SEGURANÇA. IMPOSSIBILIDADE DE DECISÃO LIMINAR, EM FACE DA FAZENDA PÚBLICA, QUE ORDENE PAGAMENTO DE QUALQUER NATUREZA. APLICABILIDADE À TUTELA ANTECIPADA
. a) De acordo com o art. 7º, § 2º da Lei do Mandado de Segurança, "não será concedida medida liminar que tenha por objeto a compensação de créditos tributários, a entrega de mercadorias e bens provenientes do Agravo de Instrumento nº 1615925-8 exterior, a reclassificação ou equiparação de servidores públicos e a concessão de aumento ou a extensão de vantagens ou pagamento de qualquer natureza" b) Por sua vez, o § 5º do mesmo artigo estende tal vedação aos casos de antecipação de tutela previstos no art. 273 do CPC/1973, atual artigo 300 do CPC/2015.c
) Dessa forma, encontra óbice na vedação legal o pedido de antecipação de tutela formulado em ação civil pública, que objetiva compelir o Município ao pagamento de professores em acordo com o piso salarial nacional do magistério
. (TJ-PR - AI: 16159258 PR 1615925-8 (Acórdão), Relator: Leonel Cunha, Data de Julgamento: 28/03/2017, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 2011 18/04/2017)

Ademais, em que pese o argumento da Agravante no sentido de que a vedação mencionada pelo Juízo de origem não se aplica às verbas de natureza previdenciária, constata-se que a Recorrente não recebe verbas com tal natureza, eis que ainda se encontra em processo de aposentadoria e não aposentada, o que é corroborado pelos contracheques carreados aos autos em que consta o recebimento de vencimentos e não de proventos, sendo este último de responsabilidade do IGEPREV, o que não ocorre na hipótese dos autos.

Ante o exposto e, na esteira do parecer ministerial,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao presente Agravo de Instrumento, nos termos fundamentação.

Oficie-se, junto ao Juízo a quo comunicando-lhe imediatamente esta decisão.

Servirá a presente decisão como Mandado/Ofício, nos termos da Portaria 3731/2015-GP.

É o voto.

P.R.I
.

Belém, 29 de junho de 2020.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 07/07/2020